Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-92.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Estabelecimento comercial. Fratura decorrente de queda. Valor módico. Majoração devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) decorrentes de acidente físico sofrido pela autora ao sair de suas dependências. Pretende a autora a majoração do valor da reparação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de indenização por danos morais está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A recorrente falhou ao colocar rampa sem a devida segurança, o que possibilitou que a autora ao dela sair, pisasse em falso e fraturasse o pé esquerdo, obrigando-a a ficar afastada de suas atividades laborais por 30 dias. Configurada, portanto, a falha no serviço prestado.
5. Sobre o dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. No caso em análise, restou configurado que a queda trouxe à recorrente dores físicas e aborrecimentos com tratamento médico, o que representa ofensa à honra e a personalidade e ultrapassa o mero aborrecimento.
6. Quanto ao valor da reparação, entendo adequado que o valor fixado na origem seja majorado para R$ 4.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como também para guardar correspondência com o gravame sofrido.
IV. Dispositivo
7. recurso provido para reformar a sentença e majorar o valor da reparação do patamar de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se inalterados seus demais termos.
8. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.